Tribunal: TJSP
Processo: 2244480-45.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Município de São Paulo – Alegação de omissão e obscuridade na apreciação da prescrição intercorrente – Recurso com nítido caráter infringente – Pretende o embargante a rediscussão do mérito do causa – Precedentes do c. STJ – Embargos rejeitados.